Tribunal: TRF3
Processo: 0000478-88.2015.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
963/1197)

0000478-88.2015.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO DO INSS – DANOS MORAIS – DEMORA NA REIMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INÉRCIA DO TITULAR DO BENEFÍCIO – LEGALIDADE DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PROMOVIDA PELO INSS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADORA DE ATO ILÍCITO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Incabível a condenação por danos morais quando comprovado nos autos que não houve omissão administrativa do INSS configuradora de ato ilícito.

2. Hipótese em que, ocorrida a suspensão dos pagamentos da pensão por morte em 30.04.1995 e ulterior cessação desse benefício previdenciário com efeitos retroativos a tal data, somente em 27.01.2011 requereu a pensionista a reativação da benesse, o que efetivamente ocorreu em 2014, após realizadas diversas correções e atualizações cadastrais, decorrentes da pronunciada inércia da autora.

3. Apelação da autora a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000478-88.2015.4.03.6005

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MARIA XAVIER CLAUDINO

Advogado do(a) APELANTE: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI - MS9726-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000478-88.2015.4.03.6005

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MARIA XAVIER CLAUDINO

Advogado do(a) APELANTE: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI - MS9726-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela autora Maria Xavier Claudino a impugnar sentença de improcedência de pedido condenatório por danos morais deduzido em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alega a parte autora, em breve apanhado, que era titular de benefício previdenciário de pensão por morte desde 22.05.1978, tendo ocorrido, inexplicavelmente, a cessação da benesse em 30.04.1995, ocorrendo somente no ano de 2011 a formalização de processo administrativo a fim de apurar os motivos da cessação, a importar no restabelecimento do benefício somente em 01.09.2014. Aduz-se que os danos morais decorrem do fato de ter a autora permanecido quase 20 anos impedida de receber o benefício que lhe era devido, prefixando-se o valor da indenização em 55 salários-mínimos, equivalentes a R$ 43.340,00 ao tempo do ajuizamento da ação (fevereiro/2015). Atribuiu-se à causa o valor da indenização pleiteada.

Deferidos os benefícios da gratuidade judiciária (fl. 132), foi apresentada contestação pelo INSS, sobrevindo, em 27.10.2016, sentença de improcedência do pedido, ao fundamento de que a autora teria dado causa à cessação do benefício e também à demora na sua reativação. Condenou-se a parte autora por honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o art. 98, § 3o, do CPC.

Na apelação, pleiteia a autora a reforma do julgamento, repisando os argumentos alinhavados na petição inicial.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000478-88.2015.4.03.6005

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: MARIA XAVIER CLAUDINO

Advogado do(a) APELANTE: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI - MS9726-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença fez-se pública em 27.10.2016, já sob a vigência, portanto, do novo Código de Processo Civil. A apelação, por sua vez, é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

No mérito recursal, não assiste razão à apelante.

O documento de fl. 22 comprova que o benefício de pensão por morte NB 020.497.669-3, titularizado pela apelante Maria Xavier Claudino, fora concedido em 22.05.1978, bem como cessado em 30.04.1995.

Todavia, conforme cabalmente comprovado pela documentação que instrui os autos, foi a autora quem deu causa à suspensão dos pagamentos do benefício previdenciário de que era titular, sendo tão pronunciada a sua inércia que o benefício chegou mesmo a ser cancelado, retroagindo-se a data da cessação para 30.04.1995, quando caracterizada a ausência de saques do valor creditado pelo INSS.

É o que se afere, consigno, com base no documento de fl. 53, que comprova que o benefício fora cessado pelo “motivo 65”, ou seja, por ter padecido suspenso por mais de 6 meses. A suspensão, por sua vez, decorreu de ausência de saques das prestações mensais na rede bancária por prazo superior a 60 dias.

Não há dúvidas de que é legal a conduta do INSS de proceder à suspensão de benefícios em situações que tais, de modo a coibir fraudes e o desperdício do dinheiro público. Ao tempo da suspensão, anote-se, vigia o art. 113, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, que era expresso ao estabelecer que “na hipótese de falta de movimentação a débito em conta corrente utilizada para pagamento de benefícios, por prazo superior a sessenta dias, os valores dos benefícios remanescentes serão creditados em conta especial, à ordem do INSS, com a identificação de sua origem”.

Embora alegado na apelação que a autora teria se dirigido inúmeras vezes a agências do INSS com vistas à solução da pendência, fato é que não há qualquer prova de que tenha agido senão somente em 27.01.2011. É o que está comprovado pelo documento de fl. 33, que, assinado pela apelante, atesta o seu comparecimento pessoal na citada data na Agência da Previdência Social – APS de Umuarama/PR, portando documentos pessoais e requerendo informações sobre o motivo do não recebimento do benefício.

É dizer: não há omissão passível de configuração de ato ilícito a cargo do INSS até os idos de janeiro de 2011, quando então a apelante soube provocar a autarquia de modo a obter a reativação do benefício que deixara de receber dezesseis anos antes.

A partir do requerimento formulado, tampouco se vislumbra omissão desarrazoada do INSS a ensejar a condenação por danos morais.

O procedimento administrativo, embora tenha findado somente em 2014, passou por diversos órgãos internos da autarquia, em diferentes cidades, e precisou de diversas correções e atualizações cadastrais, decorrentes, anoto, da pronunciada inércia da autora.

É o que se comprova a partir dos documentos de fls. 39 e 49, nos quais se vê que já em 31.01.2011 o processo administrativo inaugurado a partir do requerimento de reativação de benefício iniciado pela apelante em Umuarama/PR, em 27.01.2011, foi encaminhado para a APS de Amambaí/MS à qual vinculado o benefício cessado, sendo a autora comunicada da ocorrência (fls. 39 e 49). Em 08.07.2011, por sua vez, a APS de Amambaí encaminhou o expediente para a Gerência Executiva de Dourados/MS, comunicando que o benefício fora cessado pelo “motivo 65”, tendo a apelante comparecido àquela agência em 16.02.2011 (fl. 53). Em 20.07.2011 sobreveio o despacho administrativo no 102/2011, por meio do qual afirmado que “não foi possível reativar o benefício pelos motivos: não consta no processo manifestação da servidora Ana Lúcia que ela tenha identificado a interessada; a cópia do documento de identificação está ilegível; não foram atualizados os dados cadastrais do instituidor da pensão e da titular; o sistema não permite reativar benefício sem realização do censo. Devolvemos requerimento de reativação e cópia do processo concessório para a regularização” (fl. 59).

Certo é que, superadas as cautelas necessárias para a reativação de um benefício tão antigo e cessado havia tanto tempo, o documento de fl. 24 comprova que houve o restabelecimento do benefício na competência de setembro/2014, bem como o pagamento dos valores devidos pelo INSS, de 16.02.2006 até 31.08.2004, em um total de atrasados da ordem de R$ 69.141,46, respeitando-se, assim, a prescrição quinquenal.

Inexiste dano moral indenizável, portanto, quando cabalmente comprovado que a demora entre a suspensão e ulterior cessação do benefício (1995) e a sua reimplantação (2014) decorreu de conduta atribuível exclusivamente à própria apelante, não havendo que se falar em omissão ilícita a cargo do INSS na espécie.

Há, por fim, variegados precedentes deste Tribunal Regional Federal a afastar o cabimento da indenização por danos morais em situações como a presente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DELONGA ENTRE A CONCESSÃO E O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação onde NAIR SILVA ARRUDA busca a condenação do INSS a indenizá-la por danos morais, no montante de R$ 140.500,00, devidamente atualizado com acréscimo de juros legais e correção monetária desde quando a obrigação se tornou devida (27/1/2003), oriundos de demora injustificada na implantação do benefício previdenciário de pensão por morte, concedido judicialmente. 2. (...) 3. A presente ação tem como objetivo a condenação do INSS à indenização por danos morais decorrentes da morosidade de quase 10 (dez) meses entre a concessão de benefício previdenciário e o seu efetivo pagamento. Pretende a autora que essa demora imotivada seja convertida em indenização. Considerando-se como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício (27/1/2003), resta inabalável a consumação da prescrição qüinqüenal, na medida em que a presente ação foi proposta somente em 30/9/2008. 4. E ainda que assim não fosse, o que se menciona apenas hipoteticamente, é certo que a autora não logrou êxito em demonstrar o pressuposto indispensável ao acolhimento do seu pedido, qual seja, que a delonga na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição causou-lhe um dano imaterial, um sofrimento grave, que mereça ser recomposto. A mera afirmação de que o fato gerou "constrangimento, revolta, abalo moral e de crédito, descaso sofrido", sem especificar à quais constrangimentos a autora foi efetivamente submetida, não é o suficiente para ensejar o reconhecimento de dano moral indenizável. Precedentes dessa Corte: AC 0005562-29.2009.4.03.6119, TERCEIRA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, j. 7/5/2015, e-DJF3 15/5/2015; AC 0004864-30.2006.4.03.6183, SÉTIMA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, j. 12/1/2015, e-DJF3 16/1/2015. 5. Apelação improvida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1588331 - 0024842-22.2009.4.03.6301, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 22/09/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2016)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDE CIVIL. INSS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público ensejadora da indenização por dano moral, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal. 2. No entanto, ao se tratar da caracterização da responsabilidade civil do Estado por uma conduta omissiva genérica, como no caso em análise, mostra-se imprescindível, além daqueles fatores, a presença do elemento culpa pelo descumprimento de dever legal, para que se possa apurar a responsabilidade subjetiva da Administração. 3. In casu, o cerne da questão está no saber se a não concessão de benefício ao autor ensejaria ou não dano material e moral passível de indenização. 4. O requerimento foi realizado na data de 15/03/2000, restando indeferido. Posteriormente, o autor ingressou com recurso administrativo e neste foi determinado a conversão do julgamento em diligência. O julgamento final, em que o benefício foi requerido ocorreu em 15/06/2007 (fls. 281). 5. Ocorre que nos autos existem provas que o nome da requerida consta em guias de recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social desde setembro de 1999 (fls. 14/23), demonstrando que o empregador sempre prestou as informações necessárias e efetuou os devidos recolhimentos. 6. Durante este período foi realizada perícia médica e prestadas informações pela empregadora do autor (fls. 107 e ss.). 7. Após o julgamento em que foi concedida a aposentadoria por tempo de serviço (fls. 131) ocorreu pagamento administrativo dos valores em atraso (fls. 198). Logo, não merece acolhida a alegação acerca da necessidade de incidência de juros de mora, visto que os valores acima mencionados foram pagos com a devida correção monetária e de acordo com a legislação vigente (fls. 136/198). Importante ressaltar que foi realizada auditoria em sede administrativa (fls. 123/124), confirmando a correção do montante disponibilizado ao autor. 8. Outrossim, a indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária. 9. No presente caso, analisando-se as provas produzidas, não restou evidenciado o alegado dano moral experimentado e, consequentemente, o nexo causal em relação à conduta do agente público. A parte autora alega genericamente os danos experimentados: a demora para efetuar a implantação do benefício e o pagamento PAB, mesmo transcorrido 7 anos do requerimento administrativo, trata-se portanto, de ato atentatório a própria dignidade da pessoa humana, onde o segurado trabalha uma vida inteira, contribui para a Previdência, e quando do advento da velhice, tendo cumprido todos os requisitos para aposentar-se, se vê totalmente desamparado (fls. 16). 10. Não vislumbro, destarte, nos presentes autos, a ocorrência de dano moral indenizável, visto o apelante não ter logrado comprovar a ocorrência de dissabores além da normalidade específica para o caso, que não são suficientes a causarem prejuízos de ordem moral capazes de ensejar a indenização pleiteada. 11. Apelação improvida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1938217 - 0013630-05.2012.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 05/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016 )

Rejeita-se, portanto, a pretensão recursal.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, revela-se aplicável ao caso a norma do artigo 85, § 11, do CPC, pelo que se promove a majoração em 10% (dez por cento) da verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, a incidir sobre o valor atribuído à causa e observada a regra do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO DO INSS – DANOS MORAIS – DEMORA NA REIMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INÉRCIA DO TITULAR DO BENEFÍCIO – LEGALIDADE DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PROMOVIDA PELO INSS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADORA DE ATO ILÍCITO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Incabível a condenação por danos morais quando comprovado nos autos que não houve omissão administrativa do INSS configuradora de ato ilícito.

2. Hipótese em que, ocorrida a suspensão dos pagamentos da pensão por morte em 30.04.1995 e ulterior cessação desse benefício previdenciário com efeitos retroativos a tal data, somente em 27.01.2011 requereu a pensionista a reativação da benesse, o que efetivamente ocorreu em 2014, após realizadas diversas correções e atualizações cadastrais, decorrentes da pronunciada inércia da autora.

3. Apelação da autora a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.